Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ACERVO FIRME NA COMPROVAÇÃO DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, notadamente as circunstâncias do caso concreto, em que a apreensão do celular ocorreu no contexto de flagrante de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.